Tribunal: TJPA
Processo: 0800889-77.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800889-77.2021.8.14.0014

APELANTE: EULALIA ARAUJO LIMA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
FRAUDE CONTRATUAL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIMENTO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EULÁLIA ARAUJO LIMA

em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, que
julgou totalmente improcedente os pedidos formulados pela autora,
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Em sua exordial (ID.
16479938
) a autora alega que é pessoa idosa, beneficiária de aposentadoria, e que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício no valor de

R$ 153,93 (cento e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)
, desde julho de 2021. Diante do fato, requereu a declaração da inexistência dos débitos referentes ao contrato supostamente fraudulentos, a devolução dos valores descontados em dobro e a condenação a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede de contestação,
o Banco apelante informa que a requerente realizou a operação nº 961599567, que trata de BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO PORTABILIDADE, contratada via AGÊNCIA e validada mediante utilização de senha pessoal, em 11.03.2021, para pagamento em 56 parcelas de R$ 153,93 – das quais 12 parcelas já teriam sido liquidadas no ato da apresentação da contestação.

Esclareceu-se que a portabilidade é a transferência de operações de crédito (empréstimos e financiamentos) de uma instituição financeira para outra, por iniciativa do cliente, sendo obrigatória a manutenção do saldo devedor e prazo remanescente da operação a ser portada.

Ao fim, alegou-se que não há qualquer indício de fraude, vício volitivo ou de forma e juntou os supostos contratos firmados (ID’s de nº.
16479957, 16479958 e 16479959 – nenhum deles contém a assinatura da apelante).

O feito seguiu seu regular andamento até a prolação da sentença. O juízo de piso, proferiu sentença (ID.

16480028
) julgando o pedido inicial improcedente, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo discutido, senão vejamos:

“Em primeiro lugar, não há dúvida de que a relação jurídica existente no presente caso concreto é relação de consumo, tendo em vista que há de um lado o autor (consumidor) e de outro lado a empresa requerida (fornecedor), verbis:

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Dito isto, insta esclarecer que, em que pese o regramento da inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do CDC, tal inversão não deve ocorrer sem o preenchimento de pelo menos um dos requisitos alternativos, quais sejam: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência e, no caso concreto, o autor não preencheu nenhum dos requisitos. Explico.

Insta esclarecer que este magistrado sabe e tem conhecimento de que a regra da inversão do ônus da prova é direito subjetivo do consumidor e não mera faculdade do juiz, porém, é direito subjetivo atrelado ao preenchimento de um dos requisitos legais concessivos, o que não ocorreu no caso concreto.

Verossimilhança das alegações
ocorre sempre que as alegações do consumidor tiverem probabilidade de veracidade. Dentre os critérios que podem ser utilizados pelo juiz estão: I) indícios colhidos no processo e II) juízo de probabilidade e de cognição sumária.

Hipossuficiência do consumidor:
é a dificuldade de ordem técnica e jurídica do consumidor de produzir provas em juízo necessárias à satisfação de sua pretensão.

Vale ressaltar que hipossuficiência é diferente de vulnerabilidade, pois besta decorre de regra de direito material, bem como há uma presunção legal absoluta de que todo consumidor é vulnerável, art. 4º, inciso I do CDC).

No caso concreto
, não houve verossimilhança das alegações e nem hipossuficiência do consumidor, na medida em que a parte requerida juntou o contrato de portabilidade, assinado eletronicamente pela parte requerente nos IDs 61837771, 61837772, 61837775 e 61837776.

É importante destacar
que não há impedimento legal para que contratos de empréstimo ou de portabilidade de empréstimos sejam realizados de forma digital, desde que fique demonstrado a inequívoca ciência da parte contratante, o que pode ser verificado no caso dos autos, pois a parte requerente efetuou a portabilidade utilizando sua senha pessoal e cartão magnético, diretamente no caixa eletrônico, por meio da sua assinatura digital.

Sem a presença de tais requisitos, não há que se falar em inversão do ônus da prova, devendo o autor provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do artigo 373, II do CPC, sob pena de, não o fazendo, autorizar o juiz a adotar a regra de fechamento do sistema, ou seja, quem tinha o ônus probatório, arcará com as consequências em caso de não se desincumbir de tal ônus. [...];Ausente o elemento: “
dano
”, na medida em que não são necessárias maiores delongas para se concluir que, sem ato ilícito ou mesmo ato lícito indenizável, não há que se falar na existência de dano, seja de natureza patrimonial ou extrapatrimonial, pois, como já dito anteriormente, o Banco requerido atuou no exercício regular de um direito.

Por fim, ausente o elemento: “
nexo causal
”, pois não há que se falar em nexo causal quando não houve ato ilícito e nem dano, até mesmo porque o exercício regular de um direito é causa excludente do nexo causal.

Em suma, ausentes os elementos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

Deixo de apreciar as demais teses alegadas pelas partes porque incapazes de infirmar minha decisão, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, IV do NCPC).

DECIDO

Posto isso,
REVOGO
a tutela antecipada vindicada e
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos,
extinguindo o processo com resolução do mérito
, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC (grifos no original).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. nº.
16480029
), insurgindo-se contra o não reconhecimento da inversão do ônus da prova em favor da idosa vulnerável.

Alegou-se que não foi apresentado pelo requerido o suposto contrato de empréstimo nem tampouco qualquer prova da anuência do autor na realização do empréstimo consignado. Por fim, reiterou-se os pedidos de declaração de inexistência dos débitos, repetição de indébito em dobro e condenação em dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ato contínuo, o banco apelado apresentou contrarrazões (ID.
16480033
) requer a manutenção da sentença impugnada, alegando que a autora não se desincumbiu de prova o fato constitutivo de seu direito. Alegou necessidade de observância aos princípios da probidade e da boa-fé. Por fim, ressaltou a inexistência de dano moral e material.

O Ministério Público manifestou-se sobre o mérito em decisão de ID nº.
17254825, entendendo pelo parcial provimento do apelo. Observe-se trechos do parecer ministerial:

“Salvo melhor juízo,
entendo que procede a inconformidade da parte autora, ora apelante.

Como sabido, compete a instituição ao Banco se certificar sobre a identidade de seus clientes, prestando os serviços com segurança e proteção.
Não se admite que o banco contrate com quem se lhe apresentar, sem tomar as cautelas devidas para a correta identificação daquele que se dispõe a contrair empréstimo
. Do contrário, estaria a instituição financeira facilitando a ação de falsário em patente prejuízo de terceiros.

Nesses casos, o ônus da prova compete à Instituição Financeira, nos termos do art. 429, inciso II, do CPC. Assim, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens compete a parte que produziu o documento comprovar a efetiva contratação do empréstimo pela parte autora. [...].

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1846649/MA, julgado sob a égide de recurso repetitivo - TEMA REPETITIVO 1061 - firmou a seguinte TESE: Tema 1061 – STJ: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
[...].

No caso em tela, analisando a prova carreada aos autos, notadamente quanto à alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, depreende-se que
a Instituição Bancária sequer juntou aos autos o contrato assinado entre as partes, bem como nenhum documento que comprove a realização do empréstimo consignado entre as

partes
.

Salvo melhor juízo,
tenho que cabia à parte que produziu o documento o ônus da prova, ou seja, era ônus do Banco demandado provar a veracidade do contrato, o que, ao nosso sentir, não o fez
.

Outrossim, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito: Súmula 479 - STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" [...].

Nesse sentido, entendo que
restou comprovada a fraude bancária, devendo a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos da Súmula 479 do STJ
, razão pela qual deve ser reconhecida a ilegalidade da contratação,
declarando-se a inexigibilidade do contrato, devendo as importâncias descontadas serem restituídas em dobro
[...].

Acerca dos danos morais, entendo que o desconto em questão atingiu verba de natureza alimentar da parte autora, senhora idosa, aposentada, comprometendo, portanto, seu sustento, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando, a meu ver, os danos morais reclamados.

No que tange a mensuração do quantum, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Dessa forma, se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado a título de danos morais
.

Pelo exposto, opina esta Procuradoria de Justiça Cível pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso interposto, conforme a fundamentação” (grifos nossos).

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir acerca da legalidade ou ilegalidade dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da autora.

Sustenta a apelante, que não reconhece os descontos realizados, pelo que postula a declaração de inexistência dos débitos, repetição de indébito em dobro, indenização por danos morais e conversão da modalidade atualmente contratada para a modalidade de empréstimo consignado.

Assiste razão à apelante.

Verifica-se que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a avença contratuabl –
os documentos suspostamente comprobatórios da avença (ID’s de nº.
16479957, 16479958 e 16479959) sequer estão assinados.

Portanto,
data venia
ao entendimento esposado pelo Juízo de 1º Grau, assiste razão ao consumidor quando demonstra que
não houve observância à inversão do ônus da prova como regra de julgamento – não obstante assente o requisito da verossimilhança, indevidamente afastado pelo Magistrado de piso.

Resta inviável acreditar, portanto, que se trate de um negócio jurídico válido, eis que ausentes elementos que comprovem anuência da parte autora.

Ademais, não há comprovação de validade do contrato juntado aos autos.
Portanto, cabível a declaração de inexigibilidade do contrato assinado pela requerente apelada.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva,
conforme Súmula 479
, cujo verbete segue transcrito: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias” (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, de
tese firmada no Tema Repetitivo 1061
, que ratificam os argumentos ora firmados:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar
a autenticidade” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO BANCO CETELEM S/A – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – FRAUDE CONTRATUAL –
BANCO APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PENALIDADE QUE DEVE SER AFASTADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA TEREZINHA CONCEIÇÃO
PAIXÃO – MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – DANO MORAL – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - AC: 08004617920188140021, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE RENEGOCIAÇÕES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO A CADA PARCELA. INAPLICABIDADE DE PRAZO DECADENCIAL EM PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVADA A REGULARIDADE DA RENEGOCIAÇÃO. CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 14, § 3º,
CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE SE IMPÕE. DIREITO DE COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DA RENEGOCIAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRIVAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES. REDUÇÃO PARA R$ 2.000,00, QUE MELHOR SE ADEQUA À EXTENSÃO DO DANO NO CASO CONCRETO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA, COM EXCEÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, QUE SE CORRIGE, DE OFICIO, PARA A DATA DA CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00052393920198190058 202200158316, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 13/04/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2023) (grifos nossos).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BANCO ITAÚ - CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIOS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO PELA CONSUMIDORA - NÃO CABIA À CONSUMIDORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA DE QUE NÃO CONTRATOU - INVERSÃO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, INCISO VIII DO CDC -
CONTRATO SEM ASSINATURA DA CONSUMIDORA
- ALEGAÇÃO FRÁGIL DA DEFESA DE CONTRATAÇÃO NO TERMINAL ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS CAUTELAS NECESSÁRIAS FORAM TOMADAS PELO BANCO - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC
- NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 12, PARÁGRAFO 3º, ALÍNEA III DO CDC - DESCUMPRIMENTO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 4.000,00) - CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/95 - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10035646320168260016 SP 1003564-63.2016.8.26.0016, Relator: Renata Martins de Carvalho, Data de Julgamento: 07/10/2016, Oitava Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2016) (grifos nossos).

Portanto,
não se desincumbiu o banco apelando de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo a parte autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Quanto ao pedido de
repetição do indébito em dobro
, trata-se de pleito que merece guarida, pois, conforme determinado pelo art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido o desconto de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, a autora é pessoa idosa, aposentada e recebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente, por si só, justifica o ressarcimento dos valores descontados na forma dobrada devidamente corrigidos, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ.
1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) (grifos nossos).

Ressalte-se que há entendimento do STJ no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé para a caracterização do indébito em dobro. Não obstante,
a Colenda Corte modulou os efeitos do referido entendimento quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que se aplique somente às cobranças realizadas após 30/03/2021
– logo, não se aplica ao presente feito, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de
30/03/2021
).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Quanto ao pleito de danos morais, entende-se que
também assiste razão a apelante.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não há dúvida de que os descontos em modalidade diversa da almejada pela recorrida causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo a autora idosa, recebendo benefício previdenciário, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida. Há diversos julgados do Tribunais Pátrios reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das grandes instituições financeiras do país,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável
, na esteira do sugerido pelo Ministério Público.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: a)
re
conhecer e declarar
a nulidade do contrato
objeto do presente feito
;
b) fixar o valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão, bem como juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ);
c
) condenar o apelado a
restituir de forma dobrada à
parte apelante os valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de empréstimo consignado, com incidência de correção monetária, pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (súmula 43 do STJ), bem como de juros de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada obrigação (art. 397 do CC); 4) ao pagamento de
danos morais no
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão, pelo índice INPC (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 e Súmula nº 54/STJ).

E por fim, em razão da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, e condeno o banco apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinta por cento) sobre o valor da condenação.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 30/01/2024